Tribunal: TJMT
Processo: 1020544-27.2024.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020544-27.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIVIAN ROSA VIEIRA - CPF: 973.349.521-20 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO E MANTEVE A SENTENÇA AGRAVO IMPROVIDO.

Se a empresa comprova a origem da obrigação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1020544-27.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop - MT

Agravante(s):

Vivian Rosa Vieira

Agravado(s):

Banco do Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário virtual)

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
e manteve a sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, proponho JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da parte Requerente em face da parte Requerida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.
”.

A Agravante pugna pela reforma da decisão monocrática para julgar procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que somente foi juntado pelo banco documentos e provas produzidas de forma unilateral, e, por isso, a negativação é indevida.

Entretanto, apesar das alegações da Agravante, no presente caso, verifico que a instituição financeira digitalizou nos autos extratos de CDC e extrato bancários com transferências via pix, compras, saques, pagamento de cartão de credito, pagamento de CDC e contratação de credito, além de proposta de abertura de conta, proposta adesão a produtos e serviços assinadas eletronicamente, por isso, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação discutida.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
1. Se a instituição financeira digitaliza nos autos proposta de abertura de conta, proposta adesão a produtos e serviços assinadas eletronicamente, extratos de CDC e extrato com movimentações, contratação de credito e pagamentos de CDC, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica.

2. No presente caso, em que pese à alegação autoral de inexistência de origem do débito questionado, verifico que foi juntado extrato com transferências via pix, compras, saques, pagamento de cartão de credito, pagamento de CDC e contratação de credito, restando comprovada a origem da obrigação, conforme abaixo:

·

Contratação de Credito:

·

Pagamento de CDC:

3. A insurgência quanto à determinação de expedição de ofício ao NUMOPEDE não merece prosperar, tendo em vista que foi instituído o Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas, vinculado à Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT, conforme Provimento nº 26/2020, com a atribuição de monitorar ações repetitivas ou com potencial de repetitividade. Dessa forma, entendo que a remessa não configura, por si só, o reconhecimento de litigância predatória, mas trata-se de medida de prudência para apuração. O contraditório e a ampla defesa serão resguardados em momento oportuno, caso necessário.

4. Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento dos débitos vencidos nos valores de R$ 3.623,69, R$907,40, R$4.333,79, R$1.336,25, R$396,79 e R$237,82, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. A Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

6. No entanto, como existe prova da cessão e da origem da obrigação, por isso, a contrário senso do disposto na referida Súmula, por ser regular a anotação não é devida indenização a título de dano moral.

7. Outrossim, ao contrário senso do disposto na Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, da anotação regular em cadastro de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor, não é devida indenização por dano moral.”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025